Tribunal: TJDFT
Processo: 0754027-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0754027-80.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MAURO LUCIO MARTINS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR DO EXTINTO INSTITUTO DE SAÚDE. NÃO BENEFICIÁRIO DO TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à execução individual da sentença coletiva proferida na ação n.o 32.159/97, que objetivava o reconhecimento da ilegitimidade ativa do exequente, servidor do extinto Instituto de Saúde do Distrito Federal, entidade da Administração Indireta. 2. A controvérsia cinge-se a averiguação da legitimidade ativa do exequente para a execução individual da sentença coletiva n.o 32.159/97, ajuizada exclusivamente contra o Distrito Federal. 3. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.o 21, da Câmara de Uniformização do TJDFT, consolidou entendimento de que somente os servidores vinculados diretamente ao Distrito Federal, à época do ajuizamento da ação coletiva, possuem legitimidade ativa para a execução individual do título. 4. O Instituto de Saúde do Distrito Federal possuía autonomia administrativa e financeira até sua extinção em 2000, não sendo parte na ação coletiva n.o 32.159/97. A coisa julgada não se estende a servidores de entidades autônomas não incluídas no polo passivo da ação coletiva, em observância ao disposto no art. 506 do CPC. 5. Considerando que o exequente busca a cobrança de parcelas do benefício referentes ao período em que ainda integrava o quadro de pessoal do Instituto de Saúde, impõe-se reconhecer a sua ilegitimidade ativa para executar individualmente a sentença proferida na ação coletiva n. 32.159/97 movida, tão somente, em face do Distrito Federal, independentemente de sua representação pelo Sindicato respectivo. Precedentes. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 43, 186, 884 e 927, todos do Código Civil; 503 e 506, ambos do CPC, sustentando, em síntese, que detém legitimidade para executar o título judicial oriundo da AC 32.159/97, porque pertence à Administração Direta do Distrito Federal, era filiado ao SINDIRETA a época do dano, na qualidade de servidor do Quadro Pessoal do Distrito Federal. Acrescenta que não se trata de responsabilizar terceiros, mas sim buscar o adimplemento do título executivo em face da pessoa jurídica de direito público interno que é responsável civilmente pelos atos do Governador. Argumenta, ainda, que pertence a órgão da administração direta do DF, não havendo razões para incidir na espécie a tese firmada no julgamento do IRDR/21. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no recurso especial. Pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 43, 186, 884 e 927, todos do Código Civil, 503 e 506, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. A mesma sorte não colhe o recurso extraordinário no que diz respeito à suposta transgressão ao artigo 37, §6, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo não reuniria condições de prosseguir a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “A verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa. “(RE 1504397 AgR, Relator: FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 16-12-2024, PUBLIC 19-12-2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023